Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-70.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705054-70.2024.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: PAULO CESAR RIBEIRO DA ROCHA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, à APC 0700442-26.2023.8.07.0008 (ID 70697593) distribuída ao eminente Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUSA. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator